Tribunal: TJDFT
Processo: 0706364-15.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. DEVIDAS. CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou extinta sem resolução do mérito a Ação de Imissão de Posse e os pedidos contrapostos formulados em seu bojo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a fixação dos ônus sucumbenciais em desfavor da parte autora no caso em exame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o Princípio da Causalidade deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da demanda.
4. In casu, o processo foi extinto sem julgamento do mérito, por inadequação da via eleita, o que atrai o pagamento das verbas sucumbenciais para aquele que deu causa ao ajuizamento da ação, ou seja, a parte autora.
5. É irrelevante o fato de as demais partes também terem tido seus pedidos contrapostos extintos sem resolução do mérito, uma vez que os pedidos contrapostos somente foram deduzidos em virtude do ajuizamento da presente demanda pela parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “Pelo princípio da causalidade, é cabível, na extinção sem resolução do mérito, a fixação das verbas sucumbenciais em desfavor da parte autora quando esta deu causa ao ajuizamento da demanda, sendo irrelevante o fato de a parte ré também ter tido seu pedido contraposto igualmente extinto.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.109.915/SP do STJ.